Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-71.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001589-71.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a ação foi ajuizada em 28/06/2023, tendo, na sequência, em 29/06/2023 o Réu, ora Apelante, peticionado informando que “as partes se compuseram, conforme faz prova o incluso instrumento de acordo – comprovando as alegações de movimento nº 0241175786 –, pelo que se requer a imediata extinção do feito”. Contudo, o documento juntado no ID 66357893, datado de 30/05/2023, corresponde a uma minuta sem assinatura de qualquer das partes. 2. Neste caso, o princípio da causalidade impõe a aplicação do ônus da sucumbência à parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001589-71.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora